Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL. LAR DE REFERÊNCIA DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PARECER TÉCNICO. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PSICOLÓGICAS, MORAIS, EDUCACIONAIS E AFETIVAS. SENTENÇA MANTIDA.

1.A guarda deve observar o melhor interesse do filho e sua alteração só deve ocorrer quando verificado que o seu detentor não está prestando a devida assistência moral, educacional e material.

2. No caso dos autos, o parecer técnico esclareceu que a guarda da adolescente concedida ao autor, desde o deferimento de tutela de urgência, está satisfazendo o melhor interesse da menor, de modo a proporcionar um contexto de desenvolvimento mais pleno, livre de conflitos parentais e exposições inadequadas à condição de adolescência. 2.1. Acrescentou, igualmente, que a menor não se mostra segura e pronta para restabelecer convívio com a genitora, destacando, inclusive, que a adolescente chora ou reage com agressividade quando vislumbra a possibilidade de falar com a mãe.

3. O genitor garante aos menores as necessidades psicológicas, morais, educacionais e afetivas exigidas por lei e pelos princípios norteadores do direito da infância e juventude, devendo ser mantido regime de guarda unilateral estabelecido pela sentença.

4. Recurso conhecido e improvido.